Tribunal: STF
Processo: ARE 1424778
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIME CONTRA A PESSOA. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, I, DA LEI N. 11.340/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    MÉRITO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA UNÍSSONAS E COERENTES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL SOBRE AS AGRESSÕES SOFRIDAS. LAUDO PERICIAL QUE EVIDENCIOU LESÕES COMPATÍVEIS COM AS NARRADAS PELA OFENDIDA. PALAVRAS DA VÍTIMA QUE ASSUMEM ESPECIAL IMPORTÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA IGUALMENTE INVIÁVEL. FARTO ELENCO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OU SUA MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 387, IV, DO CPP. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDAMENTE REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. "QUANTUM" FIXADO QUE SE MOSTROU ADEQUADO E DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA IRRETORQUÍVEL. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Sustenta o recorrente violação aos artigos 127 e 129, da Constituição Federal.



    Ao final, aduzindo a



    “ausência de legitimidade ativa ad causam do Ministério Público — por violar as arts. 127 e 129 da Constituição da República —, requer seja reformado o acórdão para o fim de que esta Suprema Corte afaste o valor indenizatório arbitrado a título de danos morais em favor da vítima.



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, quanto ao cabimento de indenização em favor da vítima pleiteada pelo Ministério Público, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao decidi-la, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código de Processo Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:  



    “ DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à matéria sob exame passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.076.949-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/11/17).



    Anoto, ainda, no mesmo sentido, v.g.: ARE nº 1.401.505, de minha relatoria, DJe de 26/9/22; ARE nº 1.393.258, de minha relatoria, DJe de 25/8/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente